Tribunal: TJDFT
Processo: 0715823-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Órgão: 4a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0715823-69.2021.8.07.0000 Agravante: Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda Agravado: Ministério Público Do Distrito Federal e Territórios Relatora: Desembargadora Soníria Campos D’Assunção DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda contra decisão de ID 89677050, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação Civil Pública n. 0712157-57.2021.8.07.0001, que, saneando os autos do processo, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa ad causam. O agravante requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a ação civil pública, até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento; e, no mérito, o seu provimento para, reformando a decisão agravada, extinguir o processo, sem resolução de mérito, dada a ilegitimidade ativa do Ministério Público. Custas recolhidas (ID 25751692). O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de ID 25912644. As contrarrazões propugnam pelo desprovimento do recurso (ID 26202351). Agravo interno interposto, ID 26717624. Manifestação do Juízo de origem, ID 26822387. É o breve Relatório. Decido. O recurso não comporta conhecimento em razão da perda superveniente do interesse recursal. Na hipótese, a parte agravante visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público. Entretanto, conforme se verifica dos autos (ID 26822387), em 25.06.2021, sobreveio a prolação de sentença nos autos principais, com resolução do mérito da lide, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da decisão interlocutória, ensejando a perda de objeto dos agravos de instrumento e interno interpostos. Nos termos do artigo 932, inciso III, do mesmo diploma legal, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, ante da perda superveniente de objeto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora